Tribunal: TJDFT
Processo: 0750994-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO APÓS A SOLICITAÇÃO EXPRESSA DE CANCELAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO. DESCONSIDERAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE. IMPOSITIVA A REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na análise da viabilidade de o correntista revogar as autorizações de débito automático em sua conta bancária, decorrentes de contratos de empréstimo e cartão de crédito.

II. A parte agravante pretende a antecipação da tutela recursal para proibir os agravados de realizarem débitos em sua conta corrente/salário sem expressa autorização, relativos aos contratos de empréstimos e de cartão de crédito firmados com a parte agravada, invocando a solicitação direta do cancelamento dos descontos, além do pedido ter sido formulado via notificação extrajudicial.

III. A tutela antecipada foi negada pelo e. Juízo de origem com base na prerrogativa da autonomia privada dos contratantes, que permite a inclusão da cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito, o que exigiria dilação probatória para exame das normas contratuais.

IV. É admissível a revogação da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução 4.790/2020 do Banco Central, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes no contrato de mútuo bancário, as quais poderiam ser reputadas abusivas, em razão dos princípios consumeristas e da jurisprudência do STJ.

V. A modificação da forma de pagamento pode gerar desequilíbrio contratual, especialmente em razão da incidência das taxas de juros, o que, entretanto, não impede a configuração da mora e de novo ajuste das condições de pagamento.

VI. Determinada a cessação dos descontos em conta corrente relativos aos contratos de mútuo e cartão de crédito com as partes agravadas, até decisão final da demanda.

VII. Agravo de instrumento provido.